Tribunal: TJDFT
Processo: 0746457-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE.

1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido.

3. Agravo conhecido e improvido.